Tribunal: TJDFT
Processo: 0703856-48.2022.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0703856-48.2022.8.07.0014 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) RECORRENTE: ADRIANO DOS SANTOS CASSARO DECISÃO Na hipótese, o recorrente sinaliza a ocorrência de erro material no julgado proferido por esta Turma Recursal. Em que pese a extemporaneidade da petição, o erro material pode e deve ser corrigido a qualquer tempo, de modo a manter a higidez e coesão do provimento jurisdicional. Esclareça-se, ainda, que é cabível a correção de erro material em acórdão transitado em julgado a qualquer momento, sem que isso configure violação à coisa julgada. Nesse prisma, impõe-se a revisão do acórdão id. 38359885. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público e após venham os autos conclusos para correção do erro material apontado. Brasília/DF, 4 de setembro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora